Tribunal: TJMT
Processo: 0025864-61.2017.8.11.0002
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0025864-61.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MATEUS DE ARRUDA SANTOS (APELANTE), PAULO VINDOURA GOMES - CPF: 098.657.359-03 (ADVOGADO), DIOGO SPADER - CPF: 695.005.681-87 (VÍTIMA), ELETROKASA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), R. O. D. S. (TERCEIRO INTERESSADO), ,. D. S. F. B. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE MATEUS DE ARRUDA SANTOS.

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
PRETENDIDA A
PRESCRIÇÃO RETROATIVA.
POSSIBILIDADE. APELANTE QUE NA DATA DO FATO ERA MENOR DE 21 ANOS.
REDUÇÃO DO
PRAZO PR
ESCRICIONAL
PELA METADE.

TRANSCURSO SUPERIOR A 6 ANOS ENTRE A DATA DA DENÚNCIA E A DATA DA SENTENÇA.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I.
Caso em exame:

Recurso de Apelação Criminal interposto pelo réu contra sentença condenatória que aplicou pena de 7 (sete) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal). O recorrente pleiteou a extinção da punibilidade pela prescrição e, no mérito, a absolvição por ausência de provas. O Ministério Público e a Procuradoria-Geral de Justiça manifestaram-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

II.
Questão em discussão:

(I)
Determinar se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em concreto e nos marcos interruptivos estabelecidos no Código Penal.

(II)
Verificar a eventual necessidade de análise do mérito diante do reconhecimento da prescrição.

III.
Razões de decidir:

Constatou-se que, com base no art. 109, III, c/c art. 115 do Código Penal, o prazo prescricional da pena aplicada é de 6 anos, considerando que o réu era menor de 21 anos na data do fato.

Entre o recebimento da denúncia (11/01/2018) e a publicação da sentença condenatória (26/01/2024), transcorreu prazo superior a 6 anos sem marcos interruptivos ou suspensivos adicionais, configurando a prescrição retroativa.

A prescrição da pena de multa acompanha o prazo estabelecido para a pena privativa de liberdade (art. 114, II, do CP).

Não há necessidade de análise do mérito em razão da extinção da punibilidade pelo reconhecimento da prescrição retroativa.

IV.
Dispositivo e tese:

5.
Recurso provido em parte.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva.

6.
Tese de julgamento:

“1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva regula-se pela pena aplicada, sendo reduzido pela metade o prazo prescricional para agentes menores de 21 anos na data do fato.”

“2. Extinta a punibilidade pela prescrição retroativa, resta prejudicada a análise de mérito.”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, XL; CP,
arts
. 107, IV; 109, III; 110, § 1º; 114, II; e 115.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, Apelação Criminal n. 0015398-92.2011.8.11.0042, Rel. Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, Julgado em 23/08/2023, DJE 03/09/2023.

RELATÓ
R
IO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
MATEUS DE ARRUDA SANTOS
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT, que o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, e ao pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do delito previsto no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva.

Em suas razões recursais, o Apelante MATEUS DE ARRUDA SANTOS requer a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva e, no mérito, a absolvição sob o argumento de ausência de
provas.

Em contrarrazões, o Ministério Público de Primeira Instância opinou pelo provimento parcial do recurso do Apelante, sustentando a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa da pretensão punitiva e, caso assim não entenda, requer a improcedência do pedido e a manutenção da
sentença.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em sede de preliminar, manifestou-se pelo reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva e, consequentemente, pela extinção da punibilidade do agente, com base na pena em concreto. No mérito, opinou pelo desprovimento do recurso interposto pelo Apelante (Id.
249792165)
.

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DR. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se
da denúncia que:

“(...)
no dia 07.12.2017, volta das 09h32, do dia 07/12/2017, no estabelecimento comercial “
Eletrokasa
”, localizado na Avenida Alzira Santana, Bairro Nova Várzea Grande, nesta cidade, o acusado, agindo em conluio e previamente ajustado com os adolescentes Rafael Oliveira da Silva e Matheus dos Santos Francisco
Bovió
, mediante ameaça exercida com uso de arma de fogo, subtraiu coisas alheias móveis, descritas no Auto de Avaliação Indireta (id. 57182992 - fls. 35/IP), pertencentes à vítima
Eurindo
Manoel da Conceição e demais funcionários não identificados
.
..”
(id.
214961686
- pág. 0
4/08
).

Ao fim, o
apelante

teve declarada a extinção
da prática do crime descrito no art.
244-B do ECA
e
condenado
pela prática do crime tipificado no artigo
157, §2º, incisos I e II,
do Código Penal
e, não se conformando, interpôs o presente recurso
.

DA PRELIMINAR SOBRE A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.

Consta nos autos que o apelante foi condenado a
pena de
sete anos de reclusão, conforme sentença de ID 214962183, em razão da condenação por roubo majorado, cujo prazo prescricional é de 12 anos, nos termos do art. 109, III, do Código Penal (CP). Contudo, considerando que, na data do fato, o apelante tinha menos de 21 anos, o prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, ou seja, para seis anos, conforme o art. 115 do CP.

Nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, e art. 115 do CP, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede oito, e o apelante era menor de 21 anos à época do crime, o prazo
prescricional

é
reduzido pela metade, passa a ser de seis anos.

A denúncia foi recebida em 11/01/2018 (ID 214961686, págs. 108/109), e a sentença foi publicada em 26/01/2024 (ID 214962183), havendo trânsito em julgado para a acusação.

No caso em análise, entre o recebimento da denúncia e a sentença, transcorreram
06
anos e 15 dias, razão pela qual se impõe o reconhecimento da prescrição superveniente.

Além disso, deve-se considerar que a prescrição da pena de multa, cumulativamente imposta, ocorre no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena privativa de liberdade (art. 114, II, do CP).

Registra-se que, no presente caso, além dos marcos interruptivos da prescrição mencionados acima, não houve qualquer outro fato que interrompesse ou suspendesse a prescrição.

Diante disso, é imperativo decretar a extinção da punibilidade do apelante em razão da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, pois entre a data do recebimento da denúncia (11/01/2018) e a publicação da sentença (26/01/2024) transcorreu prazo superior a seis anos.

Nesse
sentido
é o entendimento deste Tribunal de Justiça
. Vejamos
:

“(...) A prescrição, após a prolação de sentença condenatória transitada em julgado para a Acusação, regula-se pela pena aplicada, nos termos do art. 110, § 1º do CP;

Se pela autoria dos crimes de Roubo majorado, por duas vezes e Corrupção de menor, o réu foi apenado com 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, a prescrição se opera em 12 anos, contudo, tratando-se de réu menor de 21 anos de idade ao tempo do crime, reduzem-se pela metade os prazos prescricionais. Portanto, transcorridos mais de 6 anos entre a dada do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença, impõe-se que se declare extinta a punibilidade do apelante, conforme dispõem o art. 107, IV c/c art. 109, V, c/c art. 115, todos do CP, ainda que de ofício.
(N.U 0015398-92.2011.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2023,
publicado
no DJE 03/09/2023)
.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
DECLARO EXTINTA a punibilidade de

MATEUS DE ARRUDA SANTOS
pela autoria do crime de
r
oubo m
a
jorado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2025